Tribunal: STF
Processo: RE 182214
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-20
Data de publicação: 1994-09-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Decreto-Lei n. 2.425/88. URP de abril e maio de 1988. Reajuste de 16,19%. Decreto-Lei n. 2.335/87. Plano Bresser. Reajuste de 26,05%. Lei n. 8.030/90. Reajuste de 84,32%. Plano Collor. Direito adquirido. Inconstitucionalidade. O Plenário da Corte, ao apreciar a questão do reajuste previsto no Decreto-Lei 2.335/87, reiterou o entendimento de que não há direito adquirido a vencimentos de funcionários públicos, nem direito adquirido a regime jurídico instituído por lei. Em se tratando de norma de aplicação imediata, esta não alcança vencimentos já pagos, ou devidos "pro labore facto". Inconstitucionalidade inexistente. Decreto-Lei n. 2.425/88 que, suspendendo o pagamento da URP prevista em Decreto-Lei precedente, entra em vigência em 8 de abril de 1988. Existência de contraprestação de serviço. Direito adquirido ao reajuste referente aos dias já efetivamente prestados. Reajuste de salário pela variação da URP (26,05%), a ser computada no mês de junho de 1987, conforme Decreto-Lei 2.302. Revogação por norma superveniente que entrou em vigor antes  de iniciar-se  o período  aquisitivo. Direito  adquirido e, consequente, inconstitucionalidade inexistentes.
          Reajuste  trimestral de  vencimentos  pela variação  do IPC
(84,32%). Revogação por norma superveniente, que precedeu a aquisição
do direito e o exercício desse. Direito adquirido inexistente.
          Recurso extraordinário conhecido e parcialmente provido.